Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-59.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL-TJBA. 2ª Turma. HABEAS CORPUS Nº 8052507-15.2022.805.0000. ORIGEM: NAZARÉ-BA (Vara Criminal). IMPETRANTES: BÉIS. CLÁUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGÃO FILHO e LEANDRO ARAGÃO DOS ANJOS. PACIENTE: ALEXSANDRO DOS ANJOS MUNIZ. IMPETRADA: DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NAZARÉ-BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 (DENÚNCIA – ID. 298546456.). SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM AÇÕES DE ROUBO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS, BEM COMO DIVERSAS MODALIDADES DE ROUBO COM ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 08.09.2022 E EXECUTADO EM 26.09.2022, A EXCEÇÃO DO PACIENTE QUE SOMENTE FOI PRESO EM 12.12.2022. (INFORMES – ID. 39608627). SOLTURA DOS CODENUNCIADOS EM RAZÃO DE VÍCIO FORMAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO IP (ARTIGO 10, DO CPP). EXTENSÃO QUE NÃO ALCANÇA O PACIENTE, QUE SEQUER ESTAVA PRESO E POR CONSEQUÊNCIA, NENHUM CONSTRANGIMENTO SOFREU.NECESSIDADE PRISIONAL, INCLUSIVE AFIRMADO EM SEDE PRECEDENTE PARA OS DEMAIS CODENUNCIADOS, SOLTOS, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, SOMENTE POR UM VÍCIO FORMAL. INVESTIGAÇÕES POLICIAIS INDICIÁRIAS DO ENVOLVIMENTO CRIMINOSO DO PACIENTE E SUA IMPORTÂNCIA NA SÚCIA. CONSTRIÇÃO NECESSÁRIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT (ITEM 39797727, EM 25.01.2023). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8001053-59.2023.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Nazaré-BA, tendo como Impetrantes os Advogados Cláudio Almeida dos Anjos, Nelson Aragão Filho e Leandro Aragão dos Anjos, Paciente Alexsandro dos Anjos Muniz e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir: